Tribunal: TCU
Processo: 029.140/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenou-os ao ressarcimento do prejuízo apurado nos autos e lhes aplicou multa, em razão do recebimento de pagamentos realizados pelo Município de Prata do Piauí/PI com a utilização de recursos decorrentes de precatórios do Fundef.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Emanuela Machado Araujo e por Ricardo Matos da Cruz contra o Acórdão 1.678/20221a Câmara, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as suas contas, condenou-os ao ressarcimento do prejuízo apurado nos autos e lhes aplicou multa, em razão do recebimento de pagamentos realizados pelo Município de Prata do Piauí/PI com a utilização de recursos decorrentes de precatórios do Fundef. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285, § 2o, do Regimento Interno em: 9.1. não conhecer do presente recurso, por ser intempestivo; e 9.2. comunicar esta deliberação aos recorrentes e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Piauí.